Tribunal: STF
Processo: AR 1294
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-30
Data de publicação: 1989-06-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REEDIÇÃO DE QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO RELACIONADAS COM O MÉRITO DA CAUSA. A AÇÃO
RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO A LEI PROCESSUAL SÓ TEM LUGAR QUANDO
EVIDENCIADA A NULIDADE, E NÃO MERAS ANULABILIDADES.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.